Tribunal: STF
Processo: RE 92731
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
CIVIL. ADOÇÃO. SE DEPENDE DE ESCRITURA PÚBLICA, "STRICTO SENSU, OU
SE TAMBÉM ADMISSIVEL POR MEIO DE DECLARAÇÃO AO OFICIAL PÚBLICO DO
REGISTRO CIVIL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE SE
LIMITOU A FAZER APLICAÇÃO DA REGRA DE INTERPRETAÇÕES DAS DECLARAÇÕES
DE VONTADE CONSTANTE NO ART. 85 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO (SUMULAS 282 E 356).